Tribunal: TJMT
Processo: 1013566-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013566-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), MAURO GOMIDES CABRAL - CPF: 023.797.451-70 (AGRAVANTE), WUELEFER CARAVIERI MAMEDES - CPF: 026.028.011-94 (AGRAVANTE), VINICIUS CARAVIERI DOS SANTOS - CPF: 026.028.021-66 (AGRAVANTE), ANTONIO SILVERIO PIRES - CPF: 067.828.686-87 (AGRAVADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Protesto contrato Alienação de Bens – TUTELA INDEFERIDA – AUSENCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CÓDIDO DE PROCESSO cIVIL – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NÃO COMPRAVADA – TESE COM BASE EM BOATOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação da tutela recursal faz necessária a comprovação dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de

Processo Civil.

Apesar do pedido se basear no fato de que o Agravado está dilapidando seu patrimônio, os Agravantes não trazem aos autos sequer indício de tal assertiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAURO GOMIDES e outros em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Araputanga, que nos autos n.o 1000464-12.2020.8.11.0038 – Ação de Protesto contrato Alienação de Bens – indeferiu a tutela de urgência.

Inconformados, os Agravantes alegam em síntese, que são sucessivamente o viúvo e os filhos deixados pela Sra. Valdinéia Caraviere, que faleceu no dia 09.04.2020, com apenas 42 (quarenta e dois) anos de idade, vítima de acidente de trânsito provocado, conforme indícios do acidente e depoimento de testemunha em inquérito policial, pelo Sr. Antônio Silvério Pires.

Que em razão dos fatos e ainda do forte indício de autoria mencionados nos parágrafos anteriores, os Agravantes pretendem buscar na justiça a reparação por todos prejuízos experimentados até agora, em detrimento do falecimento da Sra. Valdineia Caraviere, sejam de ordem material ou ainda moral.

Alegam que veem seu direito ameaçado em razão de estar o Sr. Antônio, dilapidando seu patrimônio de maneira proposital, com nítido interesse de frustrar uma possível execução no futuro próximo, pois circula pelos quatro cantos da pequena cidade de Araputanga, que o Sr. Antônio, pretende se mudar para outra região, em razão do acidente que provocou, que não consegue mais viver em Araputanga, como também alega que está vendendo todos os seus bens para efetuar essa mudança.

Alegam que em razão do acidente instaurou-se inquérito policial sob n.o 76.4.2020.12143, que restou determinado pelo Delegado de Polícia, a solicitação de perícia pela Politec com a juntada de laudo técnico, como também a realização da oitiva do Sr. Antônio Silvério Pires, bem como a realização do laudo de necropsia, sendo que até a presente data ainda tais procedimentos não foram concluídos.

Aduzem que todas as tentativas de conciliação foram inexitosas e, remanesce desta forma, somente as vias do poder judiciário para ter os Agravantes o direito de ver reparado todos os prejuízos experimentados até o momento, a ação principal ainda não foi distribuída, tendo em vista que os laudos técnicos ainda não foram concluídos, decorridos mais de 75 (setenta e cinco) dias, do acidente que violentamente tirou a vida da Sra. Valdinéia e, consequentemente do convívio de sua família.

Que a oitiva do acusado ora Agravado restou prejudicada, por ter ele mais de 78 (setenta e oito) anos, portanto faz parte do grupo de risco de acordo com as portarias do Governo Federal e Estadual, para COVID-19, e, os laudos técnicos ainda não foram concluídos pelos órgãos específicos, maculando o direito dos Agravantes que se veem extremamente prejudicados.

Ainda, que consta dos autos de inquérito, o relatório de investigação n°112/2020, elaborado pelo Sr. Alex Cesar Da Cruz Leite, que fez um breve relatório do acorrido na data do acidente, e, ainda o depoimento de uma testemunha por nome de José Soares Barbosa, que presenciou o acidente de transito que ceifou a vida da Sra. Valdinéia Caraviere; ouvido autoridade policial no dia 22.04.2020.

Asseveram que o laudo técnico que irá estabelecer como se desenvolveu o acidente que ceifou a vida da Sra. Valdineia, como dito nos parágrafos anteriores não ficou pronto, contudo depoimento da única testemunha que presenciou o acidente é determinante, pois relata que o Agravado invadiu a pista e veio a colidir com a Sra. Valdineia.

No caso destes autos, considerando toda a situação, a única possibilidade de os requerentes proverem a garantia do seu recebimento é através da presente medida, uma vez que não foi possível reunir todos documentos necessários para a propositura da ação principal que será Ação de Indenização por Ato Ilícito (Dano Moral, Material, Lucros Cessantes), causado em Acidente de Trânsito.

No entanto, que o juiz “a quo” ao analisar o pleito liminar constante da ação em comento, decidiu por indeferir, pois não havia provas.

Alega que o registro de protesto contra alienação de bens não impede o exercício de direito de dispor, que é inerente à condição de proprietário, mas permite que terceiros tomem ciência da pretensão do requerente.

Aduz que a publicidade dessa medida servirá para evitar futuras alegações de boa-fé da aquisição de imóvel objeto de protesto, e, até mesmo resguardar que não ocorra uma eventual prática de fraude à execução.

Sustentam a existência de interesse dos Agravantes em deflagrar ação com pedido de indenização em face do Sr.Antonio Silverio, que ainda não ocorreu em razão dos laudos técnicos ainda não restarem concluídos, como também há conversa de que o Sr. Antonio, ora Agravado estaria se desfazendo de seu patrimônio, com intuito de não ter que indenizar a família da vítima.

Nesse contexto, é de se concluir a priori que a pretensão de averbação de protesto contra alienação de bens não pode ser obstada. A medida pretendida pelos Agravantes, como se sabe, não consiste em restrição ao exercício do direito de propriedade, mas, sim, em resguardo a legítimos interesses de terceiros que eventualmente venha negociar com o proprietário, evitando assim, demandas futuras.

Pretende reformar liminarmente a decisão que indeferiu o pedido liminar do Agravante nestes autos, para determinar a expedição de oficio para o cartório de registro de imóveis, para que seja averbada a margem das matrículas mencionadas no parágrafo anterior, a intenção dos requerentes, a fim de prover a conservação e ressalva de seus direitos, que serão reconhecidos em Ação Indenizatória própria a ser distribuída, evitando que, no futuro, qualquer adquirente alegue boa-fé ou desconhecimento de tal fato, o que se requer.

Requer, o conhecimento do presente recurso, liminarmente que seja revista a decisão que indeferiu o pleito liminar, para que seja

determinada a publicação de edital para dar conhecimento a terceiros interessados, como também seja mantida a expedição dos ofícios para a averbação a margem das matrículas, arquivadas juntos ao Cartório de registro de Imóveis da Comarca de Araputanga-MT o protesto no

limite do valor da presente ação contra alienação de bens.

Ao final, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, como forma se aplicar a boa Justiça.

A liminar foi indeferida (Id.n.o 48805489)

Contrarrazões (id.n.o 4965954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAURO GOMIDES e outros em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Araputanga, que nos autos n.o 1000464-12.2020.8.11.0038 – Ação de Protesto contrato Alienação de Bens – indeferiu a tutela de urgência.

Pretendem os Agravantes, que seja

expedido ofício

ao Cartório de registro de Imóveis da Comarca de Araputanga-MT para registrar

protesto nos bens imóveis de propriedade do Agravado no

limite do valor da presente ação, contra alienação de bens.

O Juízo “a quo” acerca do referido pedido decidiu:

“(...)

DA TUTELA DE URGÊNCIA.

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela de urgência.

No caso em comento, entendo que a parte autora não preenche os requisitos necessários à concessão da liminar. Justifico.

Em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro a presença do fumus boni iuris.

Malgrado a parte autora sustente que o requerido está se desfazendo de seu patrimônio com a intenção de frustrar uma possível execução no futuro, não aporta aos autos quaisquer documentos que corroborem o alegado. Nesse passo, apesar das argumentações empreendidas pelos proponentes com o propósito de fundamentar o requestado, não restaram concretamente demonstradas as suas alegações.

Desta feita, não vislumbro o preenchimento do primeiro requisito do art. 300 do CPC, qual seja: o fumus boni iuris ; pelos motivos acima descritos. Como os requisitos para a concessão da liminar são cumulativos, ausentes um deles, prescindível a análise do segundo.

DISPOSITIVO .

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.”

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal faz necessária a comprovação dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de

Processo Civil.

Elpídio Donizetti acrescenta:

"Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento de urgência." (in "Curso Didático de Direito Processual Civil", Vol. 2, 19a ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 458 - Destacamos).

Na espécie, os agravantes pretendem a reforma da decisão que indeferiu
o a tutela pretendida.

No entanto, apesar do pedido se basear no fato de que o Agravado está dilapidando seu patrimônio, os Agravantes não trazem aos autos sequer indício de tal assertiva,
requisito necessários à concessão de tal efeito, motivo pelo qual a decisão do juízo processante revela-se escorreita.

O que de fato se verifica, é que os Agravantes sustentam sua tese com base em boatos, vejamos:
“(...)pois circula pelos quatro cantos da pequena cidade de Araputanga, que o Sr. Antônio, pretende se mudar para outra região, em razão do acidente que provocou, que não consegue mais viver em Araputanga, como também alega que está vendendo todos os seus bens para efetuar essa mudança.”

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020